Tribunal: TJDFT
Processo: 0035377-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035377-19.2007.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: ROBERTO DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010, TJDFT. PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A certidão de crédito expedida com base na Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria do TJDFT não é causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. Precedentes. 2. No caso em tela, transcorrido mais de seis meses entre a extinção da execução que gerou a certidão de crédito e o início do cumprimento de sentença, configura a prescrição intercorrente. Inteligência do art. 59 da Lei no 7.357/85 e da Súmula 150 do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente afirma violação aos artigos 921, § 4o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando inocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que seria necessária a sua intimação acerca da suspensão do prazo prescricional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 1o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 921, § 4o, e 924, inciso V, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O prazo no presente caso, deve ser contado a partir da suspensão do processo, ou um ano após intimação do credor. Essa conclusão de contagem fora obtida por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980 (...). Assim, a sentença que extinguiu o feito por ausência de bens e pela inércia do exequente transitou em julgado em setembro de 2012, não havendo fixação de prazo de suspensão. Por outro lado, verifica-se que a apelante apenas peticionou nos autos em março de 2017 (ID 20644450, pág. 25). Dessa forma, aplicando-se o prazo de um ano, contado a partir do trânsito em julgado da sentença, ou seja 14/9/2012, somando-se ao início do prazo prescricional de seis meses previsto na Lei do Cheque, tem-se a incidência da prescrição intercorrente ainda na vigência do CPC de 73. Em outras palavras, março de 2017, quando o apelante tentou reiniciar a execução, com base no pedido de pesquisa no RENAJUD, já havido sido operada a prescrição intercorrente” (ID 23957053). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 40.490/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Demais disso, quanto aos precedentes deste Tribunal de Justiça, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027